Tribunal: TJES
Processo: 0007608-81.2019.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007608-81.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEILA ANCELMET SPESSE SOARES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Versam os autos sobre Ação proposta por PRISCILA VARGAS DE SOUZA em face de ASSURANT SEGURADORA S/A, sob a alegação de que teria comprado televisor junto a determinado estabelecimento, tendo o item, entretanto, apresentado vícios não solucionados, mesmo ainda se encontrando sob garantia estendida avençada com a requerida, ensejando o enfrentamento, pela autora, de danos de ordem moral e material, razão pela qual propôs a presente ação, veiculando a pretensão reparatória correspondente.

Em sede de sentença: JULGOU
,
EM PARTE, PROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, DECLARO A NULIDADE DOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE AS PARTES e CONDENO o ente requerido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a realizar em favor da autora, LEILA ANCELMENT SPESSE SOARES, DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA referente aos valores devidos a título de FGTS, em virtude da declarada nulidade dos Contratos Temporários objeto da presente demanda, devendo a condenação ser atualizada, na forma legal, com a incidência de correção monetária desde a data dos respectivos pagamentos/depósitos não efetuados, aplicando-se a Taxa Referencial (TR), e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Como bem demonstrado na sentença, às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública se aplica o prazo prescricional quinquenal, na forma do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, in verbis, inclusive no que concerne à cobrança de valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Isto porque o referido Decreto é norma especial, que deve prevalecer diante das normas gerais existentes em nosso ordenamento jurídico, visto que trata das relações jurídicas envolvendo a Fazenda Pública.

Nesse passo, a relação entre as partes é regida por normas jurídico-administrativas e, neste caso, a prescrição aplicável, como já salientado, é de cinco anos.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o qual deixo de exigir em virtude do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.